Tribunal: TJMT
Processo: 0013011-91.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013011-91.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 061.680.041-06 (APELANTE), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 017.738.041-11 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ – REJEIÇÃO – OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS DO JUÍZO AMPARADAS NO PERMISSIVO LEGAL DOS ARTS. 156, INCISO II, E 209, AMBOS DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXTENSO TRABALHO POLICIAL NA CAPTAÇÃO DE DIÁLOGOS DE TRATATIVAS QUE EVIDENCIAM A ASSOCIAÇÃO, ESTÁVEL E DURADOURA, PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL DE FOMENTAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS –ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA COM O FIM COMUM DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PROL DE FACÇÃO CRIMINOSA – CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

AGRAVANTE PELO EXERCÍCIO DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO – DESLOCAMENTO DE ANOTAÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES – RECURSOS CONHECIDOS E APENAS UM, PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme já decidiu o STJ, embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio acusatório, nos termos dos artigos 156, inciso II, e 209 do Código de Processo Penal.

Reunidas provas válidas e eficazes que apontam a
presença da materialidade e da autoria dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, em especial, a captação de diálogos de tratativas criminosas, situação confirmada pela prova oral, o acolhimento do pleito absolutório torna-se inviável.

Se as penas-bases foram fixadas em seus mínimos legais, nada há que se reparar.

Se os diálogos captados e a prova oral colhida em juízo confirmam que o apelante exercia o comando no âmbito da organização criminosa, mostra-se devido o reconhecimento da agravante de liderança.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Maurício Gonçalves da Silva, Elkjai Pereira de Andrade
,
Adelino Messias de Souza
,
Douglas Vieira da Costa
,
Aislan Alef Vieira Neves
e
Jaysson Leandro Rodrigues de Barros
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0013011-91.2018.8.11.0064, que condenou os 5 primeiros à idêntica pena de 7 anos, 6 meses e 790 dias de reclusão, no regime fechado, e o último à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 712 dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas – Id.

160185305, pp. 21-50.

Na preliminar das apelações, Adelino [Id. 160185309, pp. 130-133], Jaysson, Douglas e Maurício [Id. 160185323] requerem a decretação de nulidade do processo por quebra de imparcialidade do juiz sob a assertiva de que inquiriu duas testemunhas indicadas extemporaneamente pelo Ministério Público como do Juízo.

No mérito, Adelino [Id. 160185309, pp. 130-133], Jaysson, Douglas, Maurício [Id. 160185323], Elkjai [Id. 160185335] e Aislan [Id. 168527153] buscam a absolvição por fragilidade de provas quanto à materialidade e autoria delitivas.

Subsidiariamente, Adelino requer a fixação da pena no mínimo legal [Id. 160185309, pp. 130-133], enquanto Maurício pede o afastamento da agravante da reincidência [Id. 160185323] e Elkjai o afastamento da agravante “
do exercício de comando na ORCRIM, uma vez que os relatos testemunhais não lhe imputaram referida posição, máxime depois de ter sido preso”
[Id. 160185335].

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos – Id. 160185337 e Id. 178921715.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos – Id. 179842158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO [PRELIMINAR – IMPARCIALIDADE DO JUIZ]
:

Os apelantes Adelino, Jaysson, Douglas e Maurício suscitam nulidade das provas por quebra de imparcialidade do juiz, porque inquiriu duas testemunhas indicadas de forma extemporânea pelo Ministério Público como do juízo.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que, na fase do art. 402 do CPP, o representante do Ministério Público pugnou pela realização da oitiva de duas testemunhas, quais sejam Santiago Rozendo Sanches e Silva e Gustavo Colognesi Belão, Delegados de Polícia lotados na Delegacia de Roubos e Furtos e Narcóticos de Rondonópolis-MT, justificando que a medida visava esclarecer dúvida sobre ponto relevante, na forma do art. 156, II, do CPP.

O magistrado singular, ao deliberar a respeito, inicialmente consignou que o prazo processual adequado do direito de arrolar testemunhas pelo
parquet
havia ultrapassado [denúncia].

Entretanto, entendeu ser conveniente a colheita dos depoimentos de Santiago Rozendo Sanches e, em substituição a Gustavo Colognesi Belão, de Iurg Vitor Toledo Lima [como testemunhas do juízo] “
para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes em relação às provas já produzidas”,
uma vez que o primeiro conduziu as investigações na condição de Delegado e o segundo, na época, era o Chefe do Núcleo de Inteligência da DERF – Rondonópolis/MT.

Como mencionado pelo nobre julgador, a aludida prova testemunhal já era de seu conhecimento, posto que ambos também foram ouvidos sobre os mesmos fatos –
Operação Reditus
–, no âmbito da Ação Penal n. 000

5084-72.2020.8.11.0042 [desmembramento], que tramitou perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá – Id. 160185300, p. 33.

Assim, conquanto não tenha havido referência específica sobre as aludidas testemunhas nesta ação penal e o ônus da iniciativa probatória recaia sobre as partes, certo é que o Código de Processo Penal, em seu art. 156, inciso II, faculta ao juiz de ofício a possibilidade de
“determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes”.

O disposto no art. 209 do mesmo estatuto processual também confere a possibilidade de o juiz ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, visando o esclarecimento dos fatos, em observância ao consagrado princípio da busca da verdade real.

Sobre o uso do poder instrutório por parte do magistrado, já decidiu o STJ que:

“[...] Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio acusatório, nos termos dos artigo 156, inciso II, e 209 do Código de Processo Penal [...]”
[HC 242.412/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.2.2014].

Nesse panorama, afigura-se inviável o reconhecimento da nulidade alegada, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no período correspondente entre a data inicial não apurada até dezembro de 2019, na cidade de Rondonópolis e região, os denunciados
Maurício Gonçalves da Silva, Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, Aislan Alef Vieira Neves
,
Douglas Vieira da Costa, Elkjai Pereira de Andrade
e
Adelino Messias de Souza
, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais e homicídio.

Extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira:

MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, vulgo "Teta" ou “Tetinha
": revelado como um dos líderes, na função de
Disciplina Geral
ou
Voz Final da Rua
; fornecedor exclusivo de drogas na região do bairro Padre Rodolfo e suas adjacências; reunia companheiros que o auxiliavam nos crimes [incluindo adolescentes]; resolvia os conflitos internos dos membros; responsável pela organização e divisão dos territórios; organizava a aquisição de cestas básicas aos familiares dos membros; proprietário da droga apreendida no dia 28 de agosto de 2018 com os adolescentes Ruan e Vinícius; no dia 11 de setembro de 2018, ordenou que o adolescente Igor repassasse cinco gramas de droga, provavelmente maconha, para Fagner Araújo [Dentinho] [...].

JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS
,
vulgo "Boquinha"
:

exerce a função de "Disciplina" no bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Rondonópolis-MT, assim como atuava ativamente na atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, seja na venda direta de drogas, transporte ou prestando auxílio aos demais membros da ORCRIM; solucionava a falta de drogas para comercialização; era responsável pelo recolhimento do lucro da venda de drogas nas bocas de fumo de Maurício; fornecia droga e recolhia o lucro das vendas nas bocas de fumo [lojinha] administradas por
Fagner
[Dentinho] e
Kátia
; exercia a função de disciplina do bairro Jardim Primavera; se associou de forma estável e permanente ao denunciado Maurício e a outros indivíduos para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; atuava como braço direito de Maurício no abastecimento das lojinhas e recolhimento dos lucros.

AISLAN ALEF VIEIRA NEVES, vulgo "Lan" ou "Lanzif
: integra pessoalmente a Organização Criminosa [ORCRIM] denominada "Comando Vermelho", inclusive, registrado sob a matrícula 4093, na função de "Disciplina"; se associou de forma estável e permanente ao denunciado Maurício [Tetinha]— e a vários outros indivíduos — para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; fornecia entorpecentes para as lojinhas [boca de fumo] de propriedade do denunciado Maurício; associou-se, também, de forma estável e permanente, ao denunciado Elkjai Pereira de Andrade (Kl), para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, vulgo "Marire" ou "Lx"
: associou-se de forma estável e permanente ao denunciado Maurício Gonçalves da Silva [Tetinha] para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; no exercício da função de "Disciplina", responsável pelo recebimento de valores referentes às mensalidades dos integrantes da organização Criminosa [R$ 100,00 — cem reais]; responsável pela venda, distribuição e fornecimento da droga.

ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, vulgo "KJ
": integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo papel de "Liderança" da facção. Mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado (PCE — Cuiabá/MT), foi responsável pelo cadastro de empresas que contribuem com a "Caixinha" de proteção pela ORCRIM, assim como os núcleos associativos mantidos com outros integrantes para a pratica reiterada do tráfico de drogas [...].

ADELINO MESSIAS DE SOUZA,
vulgo "Doutor ou Doutorzin: integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", exerce a função de "Disciplina" na região sudeste de Rondonópolis/MT [Alfredo de Castro, Cidade de Deus, Jardim Atlântico e suas adjacências] e, ainda, atua ativamente na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes nessas regiões, associando-se, de forma estável e permanente, a diversos outros indivíduos para essa finalidade; autorizava salves; cobrava mensalidade [ou camisa] atrasadas de outros membros da ORCRIM; comando e gerenciamento do tráfico ilícito de entorpecentes na região sob seu domínio, a qual correspondiam aos bairros Alfredo de Castro, Cidade de Deus, Jardim Atlântico, inclusive, liderando uma associação estável e permanente para essa finalidade [...]”
– Id. 160183480, pp. 38-97.

Os elementos probatórios colhidos na fase de investigação e confirmados em juízo, mesmo diante da negativa genérica daqueles que não optaram por permanecer em silêncio, não deixam dúvidas acerca da existência dos fatos delituosos tipificados nos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n 11.343/2006, bem como da autoria atribuída aos apelantes
Maurício Gonçalves da Silva, Elkjai Pereira de Andrade, Adelino Messias de Souza, Douglas Vieira da Costa, Aislan Alef Vieira Neves e Jaysson Leandro Rodrigues de Barros – Id. 211298656, relatório de mídia.

Há referências, na sentença, a extensas investigações, provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, transcrições de áudios e diálogos dos envolvidos, os quais confirmam tratativas relacionadas à gestão de atividades criminosas voltadas à fomentação do tráfico, em prol da facção do “
Comando Vermelho
” – Id.

160185305, pp. 21-50.

A prova oral colhida nos autos garante confiabilidade àquelas obtidas por meio de interceptações telefônicas, pois, como se verifica das declarações prestadas pelas testemunhas
Santiago Rosendo Sanches e Silva
e

Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
, em juízo:

-
Maurício, vulgo “Tetinha
”, seria aí uma das grandes lideranças da organização criminosa que se encontrava solto na época da operação; nos quadros da organização criminosa, ele detinha a função voz final de rua ou disciplina geral, ou seja, ele estaria acima dos conhecidos como disciplina mas abaixo do conselho da organização criminosa; então ele atuava tanto nos quadros da organização criminosa com uma posição hierárquica alta como no tráfico de drogas; em relação ao crime de integrar organização criminosa, nós apuramos que ele exercia seu poder na região da grande Vila Operária de Rondonópolis, é um dos bairros mais populosos de Rondonópolis, composta aí por diversos sub-bairros; pelo que as investigações apontaram durante esse período ele atuava ali tanto para resolver conflitos da comunidade, e também nas questões filantrópicas da comunidade, como a distribuição de cestas básicas e brinquedos
[...];

-
Aislan, Jaysson
e
Douglas
auxiliavam Maurício, desde a aplicação de salves, a doação de brinquedos e resolução de conflitos na área sob seu domínio; sob o tráfico de drogas [...];

-
Jaysson
, nas transcrições, cita a matrícula dele na facção, [...] deixa claro que ele era o disciplina ali daquela região do Primavera [...];

-
Adelino, o “Doutorzinho”
cuida do tráfico na sua região, ele se utiliza da sua esposa para tanto, fazendo também a disciplina da região contra qualquer pessoa que vá contra o interesse [...];

-
Elkjai
exercia a função de “Disciplina” e gerente do tráfico em sua região e após a sua prisão ele delegou a sua função ao Aislan e mesmo preso detinha controle e uma grande parceria com Aislan Alef, todas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive trataram de assuntos de divisão de áreas de tráfico em bairros que somente ele poderia traficar na cidade de Rondonópolis [...];

-

Aislan
detinha uma parceria no tráfico de drogas com o Maurício, sendo que ele fornecia drogas para o Maurício nas oportunidades em que o Maurício não tinha essa droga a pronta entrega, seria a espécie de um traficante auxiliar nas oportunidades em que o Maurício não tinha droga, paralelamente a isso ele também mantinha uma associação para o tráfico com o
Elkjai

[...];
Aislan
gerenciava as “Lojinhas” do acusado
Elkjai
(KJ) e contava com o auxílio de vários outros associados para tanto, especialmente de Leandro Parateco de Oliveira, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos [Rabujo] e Laura Rosana Pereira Araújo (Rosana), mantendo uma espécie de associação paralela sob o comando do denunciado
Elkjai [KJ]
.

Houve, por certo, a demonstração inequívoca de que os apelantes se associaram, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar infrações penais, em especial, a fomentação do tráfico de drogas, de forma estruturada, com divisão de tarefas e com objetivo comum de alcançar vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes, de modo a configurar violação ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Em síntese, se a instância singular reuniu provas válidas e eficazes que apontam a
presença da materialidade e da autoria dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, o acolhimento do pleito absolutório torna-se inviável.

No que se refere à sanção aplicada, verifica-se que as penas-bases impostas em desfavor do apelante
Adelino
já foram fixadas no mínimo legal, e que o aumento promovido na segunda fase se deu pela presença de duas circunstâncias agravantes, consistentes na reincidência e no fato de exercer comando na organização criminosa, matérias não rebatidas pelo recorrente.

Portanto, nada há que se reparar no referido tópico, nem mesmo
ex officio
.

Prosseguindo em relação à segunda fase da dosimetria, se os diálogos captados e a prova oral colhida em juízo confirmam que
Elkjai
exercia o comando no âmbito da organização criminosa, a exemplo das tratativas registradas nos dias
8.10.2018
e
12.10.2018
, em que ele questiona Aislan sobre o repasse que deveria ser feito à ORCRIM e afirma que este último “
era seu “gerente”, responsável pelas “Lojinhas” na região sob seu domínio”
[Id. 160185305, p. 39], mostra-se devido o reconhecimento da agravante de liderança.

Por derradeiro, quanto à questão do
histórico criminal
do apelante
Maurício
, de fato, como mencionado pelo sentenciante:

“O acusado registra antecedentes criminais, conforme consulta no Sistema APOLO/TJMT”
– Id. 160185305, p. 123.

Todavia, ao compulsar os autos executivos de
n. 2000373-55.2019.8.11.0064
, verifica-se que há condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia [dezembro/2019], mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito apurado nesta ação penal [Autos n. 0007699-76.2014.8.11.0064, data da infração: 14.10.2014; trânsito em julgado: 11.6.2021].

Logo, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, sem que isso configure violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
, posto que não implicará em aumento da pena já fixada na origem.

Desse modo, promovo o deslocamento do antecedente para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar as penas basilares de 3 anos em 1/6, que resultam nas idênticas penas de
3 anos e 6 meses
de reclusão.

Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência, porém, subsistindo a agravante de liderança quanto ao crime do
art. 2o da Lei 12.850/13
, redimensiono o aumento na proporção de 6 meses, a encontrar a pena intermediária de
4 anos de reclusão
.

Sobre o delito de associação para o tráfico de drogas, incidiu apenas a agravante da reincidência, a qual, uma vez afastada, resulta na pena intermediária de
3 anos de reclusão
.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena e, tendo em vista o concurso material, promovo a somatória de ambas as penas intermediárias, para fixar a pena definitiva do apelante Maurício em
7 anos de reclusão
.

Para que a pena de multa seja proporcional à pena privativa de liberdade, reduzo ao patamar de
712 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

O regime inicial permanece o
fechado
, visto que a existência de circunstância judicial negativa [antecedentes], aliada às peculiaridades da causa, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso [STJ, AgRg no HC 787742 / SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/06/2023].

Por todo o exposto, conheço das apelações e, no mérito,
nego provimento
aos apelos de
Elkjai Pereira de Andrade, Adelino Messias de Souza, Douglas Vieira da Costa, Aislan Alef Vieira Neves e Jaysson Leandro Rodrigues de Barros

e

dou parcial provimento
ao apelo de Maurício Gonçalves da Silva para afastar a agravante da reincidência, porém, deslocar para a primeira fase da dosimetria a anotação de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito apurado nesta ação penal e, por conseguinte, redimensionar a pena final a ele aplicada em
7 anos de reclusão e 712 dias-multa
, no regime
fechado
, em parcial dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024